Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO PRÓPRIO. SUMULA 630, STJ. INAPLICÁVEL. DIAS-MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO DEPROVIDO.

1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Na hipótese, o réu foi visto por policiais em monitoramento, após denúncias anônimas, comercializando porções de droga, sendo indicado pelos usuários como a pessoa que lhe vendera as substâncias e, ainda, manteve em depósito outras frações do entorpecente prontas para difusão ilícita.

2. É possível distinguir os usuários dos traficantes levando-se em consideração os fatores em que incidiram o delito, tais como a forma de atuar do agente, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas, bem como as atitudes do acusado ao ser abordado, evadindo-se do local, e as buscas realizadas em sua residência

3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

4.A Súmula 630, do STJ anuncia: “É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio”.

5. Mantém-se a condenação do acusado, ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal, porquanto condizente com a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado. Ressalta-se que a hipossuficiência do acusado não é motivo suficiente para redução da pena ao mínimo legal, sobretudo quando observada a proporcionalidade na fixação da reprimenda, diante dos preceitos legais e as condições pessoais do apelante.

6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena, visto ser o apelante reincidente e a pena privativa de liberdade ser superior a 4 anos, em conformidade com o que estabelece o art. 33, §2o, do CP.

6. Recurso conhecido e desprovido.